Tribunal: TJMT
Processo: 1028707-41.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028707-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 03.669.678/0001-50 (AGRAVADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ICMS SOBRE TUSD E TUST – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFERINDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA – INSURGÊNCIA RECURSAL - INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO ICMS – TEMA N.º 986 DO STJ – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – DECISÃO INTERLOCUTORIA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

O Tema n.º 986 do STJ, definiu que: “A tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra para fins do art. 3º, § 1º, II, a, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Desse modo, a decisão interlocutória que suspendeu a cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD na Unidade Consumidora, deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso De Agravo Interno, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de não Fazer, nº 001780-48.2024.8.11.0029, da 1ª Vara da Comarca de Canarana-MT, proposta por
AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA
, em desfavor da empresa elétrica ora agravante, que concedeu tutela de urgência para suspender a cobrança de

ICMS sobre TUST e TUSD na Unidade Consumidora

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o débito em questão não se refere à diferença de tarifa sobre o fornecimento de energia elétrica, tampouco ao uso da rede de distribuição ou transmissão, mas sim ao ICMS exigido retroativamente pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do Decreto Estadual n.º 2.212/14 e do art. 130-A do Anexo IV do RICMS/MT.

Justificou a cobrança sob o argumento de que os clientes que utilizavam microgeração deveriam ter isenção de ICMS apenas sobre a Tarifa de Energia (TE), e não sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

Afirmou que, embora tenha efetuado o pagamento da TUSD ao Governo do Estado, a cobrança não havia sido repassada anteriormente aos consumidores, sendo, portanto, necessária sua regularização por meio dos boletos emitidos.

Requereu tutela recursal de urgência para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Subsidiariamente, pleiteou que o Agravado seja compelido a apresentar garantia idônea do crédito.

No mérito, requereu o conhecimento e o provimento integral do recurso, com a confirmação, em definitivo, da tutela antecipada recursal, para que, nos termos do Decreto Estadual n.º 2.212/14 e do art. 130-A do Anexo IV do RICMS/MT, seja efetivada a cobrança regressiva do ICMS.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar (id. 246094653).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 251488663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia diz respeito à inclusão das tarifas de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Na espécie, note-se que as etapas de produção e fornecimento de energia constituem um sistema interdependente, sendo que se uma fase for suprimida (geração, transmissão ou distribuição) não haverá a possibilidade de efetivação do consumo de energia.

Tal entendimento, foi retratado no julgamento do REsp 1.163.020, quando a Primeira Turma do STJ estabeleceu que o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a relação indissociável de suas fases, de forma que o custo de cada uma dessas etapas incluindo-se a TUSD e a TUST compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS.

Aludido entendimento também foi assentado na decisão do STJ, no julgamento do Tema nº 986, no qual ficou definido que:

TEMA 986: "A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E/OU A TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD), QUANDO LANÇADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMO ENCARGO A SER SUPORTADO DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR FINAL (SEJA ELE LIVRE OU CATIVO), INTEGRA, PARA OS FINS DO ART. 13, § 1º, II, 'A', DA LC 87/1996, A BASE DE CÁLCULO DO ICMS."

Assim, as tarifas TUST e TUSD, referentes à transmissão e distribuição de energia, integram o fornecimento de energia e devem compor a base de cálculo do ICMS.

Ainda, convém destacar que, na forma do art. 927 do CPC, a decisão do STJ obrigatoriamente deve ser aplicada aos processos em curso.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – TARIFAS TUSD E TUST – INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO ICMS – TEMA N.º 986 DO STJ – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – SOBRESTAMENTO INCABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Tema n.º 986 do STJ, referente à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, por unanimidade, definiu: “A tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra para fins do art. 3º, § 1º, II, a, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

2. Logo, a transmissão e distribuição, que são retratadas pela TUST e TUSD, integram o fornecimento de energia, devendo compor a base de cálculo do ICMS.

(...)

(TJMT, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, RI 8023411-54.2017.8.11.0002, RELATOR:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, JULGADO EM 21/10/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória que visava à suspensão da cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD na Unidade Consumidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025